Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para: i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado de no 2087713; ii) determinar a cessação dos descontos no salário do autor/recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de restituição em dobro dos descontos realizados após o transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação e, iii) determinar a restituição, na forma simples, de todas as parcelas descontadas consideradas indevidas. O BANCO DIGIMAIS S.A., em seu recurso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, em suma, assinala que a contratação do empréstimo é regular, que constou expressamente tratar-se de empréstimo consignado, com anuência inequívoca do contratante. Ainda, destaca que a responsabilidade não pode ser transferida ao banco, pois o próprio consumidor afirma ter transferido o valor creditado em sua conta para a empresa “Essencial Prest Soluções” acreditando na portabilidade, não decorrendo o dano sofrido por falha na prestação do serviço pela instituição financeira. Requer a reforma integral da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. e tempestivos. Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que o autor/recorrido pleiteou a concessão da Gratuidade de Justiça, fazendo jus ao benefício, considerando estar assistido por advogado dativo (ID 81153029).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato de empréstimo formalizado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479, STJ.
5. Efeito suspensivo: A atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado somente é cabível para evitar dano irreparável ao recorrente, hipótese que não se verifica no caso (art. 43 da Lei 9.099/95).
6. O autor/recorrido narrou, em suma, que foi procurado por suposto representante do BANCO DIGIMAIS S.A, ofertando-lhe empréstimo consignado no valor de R$ 6.273,71, parcelado em 96 vezes de R$ 163,10, para realizar a portabilidade com redução de parcelas de contrato anterior. Afirma que procedeu com as orientações do suposto representante, contratou o empréstimo e realizou transferência do valor, conforme orientação (ID 81152420), percebendo que fora vítima de golpe em momento posterior.
7. Analisados aos autos, nota-se que o autor/recorrido formalizou o contrato de empréstimo junto ao BANCO DIGIMAIS S.A, devendo a contratação ser considerada regular, uma vez que atende aos requisitos mínimos de validade, como modalidade da contratação, valor total da operação, valor creditado, número de parcelas, taxas aplicadas e a assinatura eletrônica do autor/recorrido, assegurada pela biometria facial, geolocalização, número do dispositivo utilizado para a contratação, cópia de documento pessoal e comprovante de depósito ao autor/recorrido como beneficiário (ID 81152454).
8. Diante desse cenário e em consonância com o entendimento adotado por esta Turma Recursal em casos análogos, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que a própria conduta do consumidor foi determinante para a ocorrência da fraude, inexistindo participação da instituição financeira no evento danoso. O autor limitou-se a seguir instruções do estelionatário, deixando de adotar cautelas mínimas quanto ao destinatário da transferência e à ausência de envolvimento do credor original na operação (ID (81152420).
9. Nesse sentido, conforme art. 14, §3o do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedecer às orientações de suposto preposto da instituição financeira, com a realização de operações bancárias.
10. Assim, não se verifica qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, ou até mesmo falha no sistema de segurança imputável ao banco réu/recorrente para que tenha concorrido para a fraude, caracterizando fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 81153024. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.